Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN. RESP 1.657.156/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NESTE JUÍZO PRELIBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público.
2. No caso, considerando o alto impacto econômico que advirá do procedimento e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar o relatório do NATJUS, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico do paciente, que está adequadamente acompanhado e medicado pelos médicos especialistas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.